Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO ANTERIORMENTE RENEGOCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRIVAÇÃO DO CONSUMIDOR DE TODO O SALDO EXISTENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Constitui falha na prestação dos serviços e, por conseguinte, obriga à reparação dos danos causados, desconto na conta corrente do consumidor de fatura de cartão de crédito anteriormente renegociada, independentemente de dolo ou culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

II. Provoca dano moral débito irregular de fatura de cartão de crédito renegociada que priva o consumidor de todo o saldo existente em conta corrente, comprometendo severamente a sua situação financeira, inclusive para fazer frente aos compromissos cotidianos, consoante a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Ante as peculiaridades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante ou desproporcional compensação por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00.

IV. Não há “engano justificável” na cobrança, mediante débito em conta corrente, de fatura de cartão de crédito antes renegociada com o consumidor, de maneira a justificar, ante a clara falta de probidade negocial, a restituição em dobro na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

V. Apelação desprovida.